Tribunal: TJSP
Processo: 2155831-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição com pedido de curatela provisória. Decisão de primeiro grau que indeferiu expedição de alvarás judiciais para representação processual da curatelada em ações específicas, limitando a atuação da curadora provisória aos autos do inventário. Recurso interposto pela curadora provisória. Preliminar de nulidade processual. Ausência de nomeação de curador

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de interdição com pedido de curatela provisória. Decisão de primeiro grau que indeferiu expedição de alvarás judiciais para representação processual da curatelada em ações específicas, limitando a atuação da curadora provisória aos autos do inventário. Recurso interposto pela curadora provisória. Preliminar de nulidade processual. Ausência de nomeação de curador especial à interditanda que não constituiu advogado. Violação ao Art. 752, §2o, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar acolhida parcialmente. Determinação de nomeação imediata de curador especial no processo de interdição, com reabertura de prazo para manifestação, sem anulação dos atos já praticados. Mérito. Necessidade de diferenciação entre ações no polo ativo e no polo passivo. Curatela como instituto de proteção que não pode impedir o exercício do direito fundamental de defesa. Curatelada incluída no polo passivo de ação empresarial por iniciativa de terceiros. Ausência de representação processual que expõe a incapaz à revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa e condenações evitáveis. Direito de defesa assegurado constitucionalmente pelo Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ações no polo ativo que demandam análise criteriosa quanto à pertinência, probabilidade de êxito e eventual conflito de interesses entre curadora e curatelada. Cautela justificada pelo risco de oneração patrimonial com honorários sucumbenciais. Ação no polo passivo que apresenta urgência absoluta na proteção do direito de defesa, pois o processo já existe e os prazos processuais já estão fluindo. Expedição de alvará que se impõe para regularização da representação processual da curatelada no processo no 1034211-02.2024.8.26.0003. Determinação de prestação de contas periódicas ao juízo de origem para fiscalização da adequação da representação exercida. Recurso parcialmente provido.